Tribunal: STF
Processo: ARE 1315879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 57) opostos em face de decisão em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 56):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    “AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA VENTILADA NA AÇÃO QUE SE BUSCA RESCINDIR – INADMISSIBILIDADE NESTA VIA – INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM EMPRESA NO PERÍODO DE 26/08/1963 A 21/11/1966 PARA FINS DA PRETENDIDA APOSENTADORIA INTEGRAL, NOS TERMOS DA EC 20/98 QUE NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO – DIREITO À APOSENTADORIA NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO BEM DELINEADA NO V. ACÓRDÃO – RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Egrégio Tribunal de Justiça não focalizou corretamente a questão, ao interpretar a Lei Estadual nº 10.393/1970 e sua alteração pela Lei Estadual nº 14.016/2010 com a Carta Magna, contrariando o disposto nos artigos 40 e 202 da Constituição Federal anteriores a Emenda Constitucional nº 20/1998.” (eDOC 8, p. 7-8). 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do AI 751.478, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20.08.2010 (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral quando o exame dos pressupostos da ação rescisória cuja decisão é impugnada por meio de recurso extraordinário depender de análise de matéria infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF”. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão embargada encontra-se contraditória, tendo em vista que não se discute no recurso extraordinário “matéria infraconstitucional de admissibilidade da ação rescisória” (eDOC 57, p. 2). 
    Afirma-se que, no caso, é inaplicável o Tema 248 da repercussão geral, pois a discussão dos autos se refere à validade de lei local pelo acórdão recorrido em detrimento às normas constitucionais invocadas, Tema 522: “Contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria.” (eDOC 57, p. 3).
    Requer-se, ao final, a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a tese firmada no Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836/RN).
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 62).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. 
    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 
    Não há vícios na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 
    Ademais, no caso concreto, não há que se falar em decisão teratológica. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 561.836 - TEMA 05 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA CORRETAMENTE O PARADIGMA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA-RG 913 – ARE 968.574. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 29.506-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2020).
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas, em cumprimento de sentença: Rcl 30.511, de minha relatoria, DJe 01.08.2018 e ARE 1.316.547, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2021. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente